Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-90.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO PENAL QUE APURA POSSÍVEL CRIME DE LESÃO CORPORAL POR PARTE DO MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. FESTA CLANDESTINA. ATUAÇÃO DE FORÇAS MILITARES PARA A INTERRUPÇÃO DO EVENTO E DISPERSÃO DE SEUS PARTICIPANTES. HOSTILIDADE POR PARTE DOS PARTICIPANTES DO EVENTO. REPRESSÃO POLICIAL. SUPOSTA AGRESSÃO INJUSTIFICADA EM DESFAVOR DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A TESE AUTORAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em sua peça recursal, preliminarmente, a parte autora/recorrente sustenta que o seu direito à ampla defesa e ao contraditório foi tolhido, e, no mérito, aduz que há prova documental suficiente que corrobora a atitude arbitraria e excessiva da polícia do Distrito Federal, circunstância apta a justificar o dano moral pretendido.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 30389531). Contrarrazões apresentadas (ID 30389533).
III. De início, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, ante a evidente inexistência dos seus requisitos permissivos (artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC), por se tratar de uma demanda em que a parte autora intenta, tão somente, a obtenção do dano moral que entende devido. Ademais, a fundamentação apresentada para justificar o referido instituto jurídico em recurso inominado (artigo 1.019, I, do CPC) diz respeito, na realidade, ao Agravo de Instrumento, peça recursal totalmente distinta.
IV. Não subsiste a pretensão autoral em suspender a presente ação cível até ulterior trânsito em julgado da ação penal em que tramita inquérito policial militar (autos n. 0722166-33.2021.8.07.0016) instaurado para apurar possível crime de lesão corporal de um Policial Militar do GTOP em desfavor da parte autora, porquanto, ainda que naqueles autos sobrevenha sentença condenatória, não implicaria, impreterivelmente, na obrigação de o Distrito Federal indenizar a parte autora, a título de dano moral, uma vez que pendente a análise da conduta das partes, o contexto fático e as supostas consequências aptas a caracterizar o dano moral pretendido, matéria a ser oportunamente apreciada no mérito. PRELIMINAR REJEITADA.
V. Eventual irresignação quanto ao procedimento adotado na ação penal deve àquele juízo ser dirigida, descabendo, por conseguinte, a suscitação da violação da ampla defesa e do contraditório nos presentes autos, supostamente verificada no momento da obtenção dos depoimentos e testemunhos naqueles autos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
VI. Sobressai dos autos que, em 17.01.2021, por volta das duas horas da madrugada, em uma chácara localizada em Planaltina/DF, a parte autora estava presente em um evento clandestino com aproximadamente mil outras pessoas (clandestino pois neste período o país, e, em específico, o Distrito Federal, estava sob a égide de medidas restritivas por conta da pandemia mundial), ocasião na qual a polícia militar e equipes do GTOP/PMDF chegaram ao local após terem sido acionados por moradores locais, objetivando o término do evento clandestino, a dispersão de seus participantes e o restabelecimento do acesso à comunidade, uma vez que estava bloqueado em detrimento da quantidade de carros estacionados e pela quantidade de pessoas no local.
VII. Após a chegada dos militares no local, que estava com baixa luminosidade, foram recepcionados com garrafas de vidro e pedras por aqueles que estavam no evento, após a comunicação de que o mesmo estava sendo interrompido. Ante a situação relatada, os militares foram forçados a utilizar o uso de procedimentos progressivos de contenção, como o uso de gás e até armamentos não letais, a fim de dispersar a multidão, conforme se depreende do testemunho da vítima, testemunhas e investigado (ID 89396839, fls 51-52; 68; 69; 72; e 75, nos autos da ação penal). Neste interim, a parte autora relata ter sido covardemente agredido por um dos militares e anexa aos autos da ação penal fotos de hematomas (ID 89396839, fls. 60-67) supostamente ocasionados por golpe de tonfa (bastão utilizado pelas forças militares).
VIII. Importante ressaltar que na ação penal em comento houve a conclusão do Inquérito Policial Militar pelo Corregedor-Geral da Policia Militar, após solicitação do Ministério Público de baixa para correição dos autos, o qual, no dia 09.11.2021 (ID 108055387, nos autos da ação penal), consignou que “realizada a correição, verificou-se que o IPM atingiu seus objetivos, não havendo necessidade de novas diligências ou retorno dos autos à autoridade instauradora para regularização”. Assim, houve a manutenção do entendimento no qual a autoria da agressão estaria prejudicada, ante a inexatidão das características do suposto militar agressor, o que gera dúvidas quanto à veracidade dos fatos relatados pela vítima, bem como restou consignado que “houve a necessidade do uso seletivo da força (gás e bastão)”, de modo a ”deixar de indiciar os policiais militares envolvidos na ocorrência pela prática de Crime Militar previsto no artigo 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar” (ID 98668682, fl. 35, nos autos da ação penal).
IX. Tem-se que a situação fática relatada se passou em um local escuro, em uma circunstância de altercação entre diversos indivíduos, o que ocasionou a consequente ação policial que supostamente teria atingido a parte autora, sem contudo, ter apontado assertivamente o real agressor. O que se sabe, na realidade, é que a parte autora participou de um evento clandestino, em contrassenso com as diretrizes sanitárias da época, envolto em uma enorme confusão e se posicionava muito próximo das forças policiais no momento da ação policial, que reagia às agressões desferidas pelos participantes do evento.
X. Ante o exposto, persistem controversas as alegações autorais, porquanto, além de não identificado o suposto agressor, ante a inconsistência de suas informações prestadas em depoimento, em relação aos militares que operavam naquele dia, não se pode afirmar que as lesões verificadas advieram de um golpe de tonfa ou se simplesmente eram preexistentes à situação fática. Ademais, ainda que se pudesse supor que teria sido acertado por militar em serviço, o contexto fático e probatório não o favoreceria a fim de obter provimento judicial favorável em relação ao recebimento de indenização, a título de dano moral, porquanto a atuação estatal na hipótese foi condizente com a atitude hostil de indivíduos indeterminados, presentes no evento clandestino.
XI. Por fim, a parte autora requer o pronunciamento deste órgão quanto à suposta violação à Súmula 336 do STJ. Não obstante, referida Súmula diz respeito à renúncia de alimentos na separação judicial, ou seja, matéria totalmente desconexa com o objeto dos presentes autos.
XII. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.